Tribunal: TJDFT
Processo: 0725292-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725292-05.2022.8.07.0001 DECISÃO Ante o pedido de desistência (id 78771584), não conheço do apelo (id 71223667) - CPC 998. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 26/11/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator